Tribunal: CARF
Processo: 13971.002441/2009-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
EMBARGOS DA FAZENDA NACIONAL ACOLHIDOS. OMISSÃO ANTERIOR.
Cabem embargos inominados para suprir a falta de apreciação de embargos interpostos anteriormente, não apreciados pelo acórdão proferido.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. BOLSA DE ESTUDOS NÃO EXTENSÍVEL A TODOS OS EMPREGADOS. DESCUMPRIMENTO LEGAL PARA EXCLUSÃO.
Para ser excluído do conceito de salário de contribuição, o acesso a bolsa de estudos deve ser oferecido à totalidade dos empregados, do contrário, descumprirá o requisito legal previsto no art. 28, §9o, t”, impossibilitando a exclusão do benefício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.002441/2009-57
ACÓRDÃO
2301-011.529 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
ELECTRO AÇO ALTONA S/A.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
EMBARGOS DA FAZENDA NACIONAL ACOLHIDOS. OMISSÃO ANTERIOR.
Cabem embargos inominados para suprir a falta de apreciação de
embargos interpostos anteriormente, não apreciados pelo acórdão
proferido.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. BOLSA DE ESTUDOS NÃO EXTENSÍVEL
A TODOS OS EMPREGADOS. DESCUMPRIMENTO LEGAL PARA EXCLUSÃO.
Para ser excluído do conceito de salário de contribuição, o acesso a bolsa
de estudos deve ser oferecido à totalidade dos empregados, do contrário,
descumprirá o requisito legal previsto no art. 28, §9o, "t”, impossibilitando
a exclusão do benefício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, acolher os Embargos de
Declaração opostos pela Fazenda Nacional, com efeitos infringentes, para, sanando o vício de
omissão apontado, rerratificar o Acórdão no 2301-008.481, de 02/12/2020, e dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo o levantamento relativo ao PAT.
Vencida a Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, que acolheu os embargos sem efeitos
infringentes. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Flávia Lima Selmer Dias.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.529 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.002441/2009-57
2
Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias – Redatora Designada

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 414/416) apresentados tempestivamente,
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) sob a alegação de nulidade do Acórdão de
Embargos no 2301-009.941, de 04/10/2022, proferido por esta Turma Ordinária, em composição
anterior, por ausência de fundamentação quanto aos embargos de declaração opostos pela União.
Alega a PGFN que e. Turma não se manifestou sobre o conteúdo dos Embargos
apresentados pela União. Apenas tratou sobre os Embargos do Conselheiro.
Houve despacho de admissibilidade de fls. 420/423 dando regular seguimento,
reconhecendo que “o acórdão embargado tratou do erro material apontado nos embargos
opostos pela Presidência da Turma, entretanto não se manifestou sobre o conteúdo dos embargos
de declaração apresentados pela PGFN.”

É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

Conforme já restou consignado no despacho de admissibilidade de fls. 420/423, os
Embargos apresentados são tempestivos e possuem os demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, deles conheço.
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.529 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.002441/2009-57
3
Delimitando as razões dos embargos, destaco que da leitura do acórdão de recurso
voluntário 2301-008.481 (fls. 381/391), constou na redação final da ementa o seguinte teor (fls.
381):

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
EMBARGOS ACOLHIDOS. INEXATIDÃO MATERIAL VERIFICADA.
De acordo com o art. 66 do RICARF, cabem embargos inominados quando o
acórdão contiver inexatidão material.
Passa-se a ter a seguinte ementa
VALORES DESPENDIDOS COM A EDUCAÇÃO DO EMPREGADO.
O valor despendido pelo empregador com a educação do empregado somente
não integrará o salário-de-contribuição quando se referir à educação básica ou a
cursos de capacitação e qualificação profissionais vinculados às atividades
desenvolvidas pela empresa, e desde que não seja utilizado em substituição de
parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes tenham acesso ao
mesmo.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
O valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a
prêmio de seguro de vida em grupo somente não integrará o salário de
contribuição se for previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho e se
estiver disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes.
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ADESÃO AO PAT.
O valor da alimentação fornecida in natura a empregados por empresa não
inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT NÃO integra o salário-
de-contribuição”.

A motivação de tais embargos pela PGFN é de que, apesar de constar na ementa a
necessidade de acesso ao benefício referente à educação a todos os empregados e dirigentes da
empresa como condição para a sua não integração ao salário-de-contribuição, o requisito não
teria sido analisado pelo voto da conselheira relatora, apesar de tal matéria ter sido objeto do
recurso voluntário.
Pois bem. Passo a análise.
Em relação à análise dos presentes embargos sobre “a necessidade de acesso ao
benefício referente à educação a todos os empregados e dirigentes da empresa como condição
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.529 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.002441/2009-57
4
para a sua não integração ao salário-de-contribuição”, entendo que a antiga Relatora do acórdão
de recurso voluntário, devidamente enfrentou a matéria, ainda que de forma não direta.
Na ocasião, a Relatora deixou consignado que a razão de decidir não se
fundamentava no fato de ser ou não extensível a todos os empregados, e sim, na limitação de sua
natureza jurídica como critério relevante.
Entendo que, nesse racional, tal fundamentação enfrentou o critério quantitativo
que acabou por estar inserido dentro do contexto maior, qualitativo, da natureza jurídica da
verba.
Para tanto, reproduzo as justificativas ali descritas às fls. 387:

“(...)
Quanto ao auxílio educação, que pese o entendimento desta relatora no sentido
de que não deveria ser considerado como salário, eis que não tem por objetivo
remunerar o empregado, também entendo que em sede administrativa essa
discussão não é pacífica.
Assim como o STJ, entendo que é uma verba empregada para o trabalho como
ferramenta de trabalho, e não pelo trabalho (no sentido de remuneração), e por
isso não deveria integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária.
A hipótese de exclusão da alínea "t" do § 9o do art. 28 da Lei 8212/91 abrange,
expressamente, cursos de capacitação e qualificação profissionais dos
empregados, bastando que o curso esteja vinculado às atividades desenvolvidas
pela empresa.
No presente caso a fiscalização não parece ter verificado se o curso de graduação
estava vinculado às atividades desenvolvidas pela empresa e tinha como objetivo
a capacitação dos funcionários. A acusação fiscal se limitou ao fato desse auxílio
se referir a educação de ensino superior. Além de só poder gozar de tal direito
depois de 2 anos de empresa.
Por outro lado, parece claro que tal auxílio serve para o trabalho, e não pelo
trabalho, não tendo natureza salarial. Não ficou evidenciado, em nenhum
momento pela fiscalização, que se estaria diante da hipótese em que existiria o
pagamento de salários através de reembolsos escolares pagos de forma simulada.
Ao manter a exigência fiscal a decisão de primeira instância traz a
fundamentação no sentido de que a norma prevê duas situações cujos valores
não integram o salário de contribuição: a) educação básica, nos termos do art. 21
da Lei no 9.394, de 1996; e b) cursos de capacitação e qualificação profissionais e
que seriam para empregados acima de 2 anos de empresa e não seria para
educação básica.
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.529 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.002441/2009-57
5
Não vejo análise da pertinência do curso superior ofertado com as atividades
desenvolvidas pela Recorrente, ou mesmo o fato de a graduação em si já
representar uma qualificação profissional ao empregado por todo o aparato
educacional envolvido (ensino, pesquisa, estudo).
Entendo que a fiscalização deixou de demonstrar a incompatibilidade dos cursos
superiores ofertados, à luz dos requisitos estabelecidos na norma isentiva. E tal
como a fiscalização, a decisão de primeira instância não se ocupa em analisar a
situação concreta, a pertinência do curso, a importância para os funcionários, a
capacitação profissional, a disponibilidade de acesso, se restringindo apenas ao
fato de se tratar de curso de graduação superior. (...)”

Dessa forma, pelos destaques acima das razões de decidir daquela Relatora, vê se
que o entendimento para dar provimento foi no sentido de que:
(i)
o benefício seria justificado como uma verba empregada para o trabalho
como ferramenta de trabalho, e não pelo trabalho (no sentido de
remuneração), e por isso não deveria integrar a base de cálculo da
contribuição previdenciária, na linha do STJ, e
(ii)
Não ficou evidenciado, em nenhum momento pela fiscalização, que se
estaria diante da hipótese em que existiria o pagamento de salários através
de reembolsos escolares pagos de forma simulada.
O recurso voluntário de fls. 365/378 alegou que tais valores:
a) Não são remuneração e sim investimento justamente por ter como como
condicionante a permanência do colaborador por pelo menos dois anos nos
quadros da empresa;
b) Com isso, justamente seria investimento por ter um critério qualitativo de
elegibilidade, investindo apenas nos colaboradores que vão lhe dar retorno; não
em todos;
c) Que os cursos se referem apenas aos que sejam úteis à empresa como
engenharia, línguas estrangeiras e outros necessários ou úteis a atividade da
autuada e não cursos de áreas estranhas à atividade da empresa;
d) Que se tais pagamentos fossem remuneração, seriam estendidos a todos os
funcionários, que receberiam o benefício em dinheiro e fariam os cursos que
quisessem ou usar o dinheiro da forma que lhes aprouvessem;
e) E, por fim que, segundo entendimento do STJ, o auxílio-educação, embora
contenha valor econômico, constitui investimento na qualificação de
empregados, não podendo ser considerado como salário in natura, já que não
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.529 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.002441/2009-57
6
retribui o trabalho efetivo, não integrando, desse modo, a remuneração do
empregado, sendo verba empregada para o trabalho, e não pelo trabalho.

Entendo que a fundamentação do acórdão voluntário, no voto vencido, ao dar
provimento ao recurso, se pautou nas razões acima, reconhecendo que tal verba paga está
abarcada pelo art. 28, § 9o, “t”, da lei 8.212/91 de que “não integram o salário-de-contribuição o
valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise à educação básica de empregados
e seus dependentes e, desde que vinculada às atividades desenvolvidas pela empresa, à educação
profissional e tecnológica de empregados, nos termos da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de
1996.”
Assim, nesse sentido, do voto daquela Relatora, restou irrelevante a extensão a
todos os empregados dada a natureza jurídica apontada acima.
Nesse ponto, de fato, a ementa conteve erro material, portanto, esta sim, deve ser
alterada para constar:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
VALORES DESPENDIDOS COM A EDUCAÇÃO DO EMPREGADO.
O valor despendido pelo empregador com a educação do empregado somente
não integrará o salário-de contribuição quando se referir à educação básica ou a
cursos de capacitação e qualificação profissionais vinculados às atividades
desenvolvidas pela empresa, e desde que não seja utilizado em substituição de
parcela salarial.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. O valor das contribuições efetivamente pago pela
pessoa jurídica relativo a prêmio de seguro de vida em grupo somente não
integrará o salário de contribuição se for previsto em acordo ou convenção
coletiva de trabalho e se estiver disponível à totalidade de seus empregados e
dirigentes.
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ADESÃO AO PAT. O valor da alimentação fornecida in
natura a empregados por empresa não inscrita no Programa de Alimentação do
Trabalhador - PAT NÃO integra o salário-de-contribuição

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, conheço dos presentes embargos da PGFN para sanar
o erro material constante da ementa, sem efeitos infringentes, mantendo o voto da Relatora por
ocasião do Acórdão no 2301-008.481.
É como voto.
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.529 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.002441/2009-57
7

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

VOTO VENCEDOR
Flavia Lilian Selmer Dias – Redatora designada
A Relatora dos Embargos reconheceu a contradição entre a ementa e o voto da
Relatora do Recurso Voluntário, mas foi vencida quando não entendeu pela omissão, nas razões
de decidir, quanto a não extensão do benefício do reembolso das mensalidades à totalidade dos
empregados da recorrente.
O colegiado entendeu pela omissão, razão pela qual passo a análise da questão da
falta de extensão do benefício a todos os empregados.
Em regra, devido aos princípios da universalidade de base de cálculo e da
solidariedade do sistema previdenciário, toda e qualquer remuneração recebida ou credita ao
empregado, a qualquer título, ainda que de forma indireta, constitui salário de contribuição e,
portanto, base de cálculo da contribuição previdenciária.
Contudo, a legislação, expressamente reconhece algumas verbas como isentas.
No âmbito trabalhista, o conceito de salário está disposto nos arts. 457 e 458 da
Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, e as exclusões do conceito estão apresentadas no §2o do
art. 458, in verbis:
CLT
Art. 457 - Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos
legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como
contraprestação do serviço, as gorjetas que receber.
(...)
Art. 458 - Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos
os efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações "in
natura" que a empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer
habitualmente ao empregado. Em caso algum será permitido o pagamento com
bebidas alcoólicas ou drogas nocivas.
(...)
§ 2oPara os efeitos previstos neste artigo, não serão consideradas como salário as
seguintes utilidades concedidas pelo empregador: (Redação dada pela Lei no
10.243, de 19.6.2001)
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.529 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.002441/2009-57
8
(...)
II – educação, em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros,
compreendendo os valores relativos a matrícula, mensalidade, anuidade, livros
e material didático; (Incluído pela Lei no 10.243, de 19.6.2001)

No âmbito previdenciário, o conceito de salário de contribuição está colocado no
art. 28 da Lei no 8.212, de 1991, com a exceções, taxativas, dispostas no §9o. A matéria é
regulamentada no art. 214 do Decreto no 3.048, de 1999, Regulamento da Previdência Social:
Lei 8.212/91
Art. 28. Entende-se por salário de contribuição.
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)
t)o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do
art. 21 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e
qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa,
desde que não seja utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os
empregados e dirigentes tenham acesso ao mesmo;(Redação dada pela Lei no
9.711, de 1998).

Decreto 3.048/99.
Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
(...)
IX - a importância recebida a título de bolsa de complementação educacional de
estagiário, quando paga nos termos da Lei n° 6.494, de 1977;
XIX - o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos
do art. 21 da Lei no 9.394, de 1996, e a cursos de capacitação e qualificação
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.529 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.002441/2009-57
9
profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que
não seja utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados
e dirigentes tenham acesso ao mesmo;
(...)
§ 10. As parcelas referidas no parágrafo anterior, quando pagas ou creditadas em
desacordo com a legislação pertinente, integram o salário-de-contribuição para
todos os fins e efeitos, sem prejuízo da aplicação das cominações legais cabíveis.

O salário de contribuição é abrangente pelas expressões usadas no texto legal
“totalidade dos rendimentos pagos”, “qualquer que seja sua forma” e “ganhos habituais sob a
forma de utilidade”. O §9o vem, de forma taxativamente, denotada pelo uso do termo
“exclusivamente”, listar as verbas que estão fora do conceito de salário de contribuição.
A alínea “t”, que trata da questão da educação, “menciona plano educacional” e
traz alguns requisitos, na redação dada pela Lei no 9.711, de 1998, em vigor no momento dos fatos
geradores da contribuição previdenciária: ser extensível à totalidade dos empregados e dirigentes,
não ser usado como substituição de parcela salarial e se referir à capacitação profissional e
educação básica.
Ainda sobre o assunto é pertinente a Súmula CARF no 149, que trata de lançamento
anterior à 2011 motivado, exclusivamente, na concessão de bolsa de estudo de graduação ou pós-
graduação:
Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de pós
graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da Lei no
12.513, de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único motivo para
exigir a contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a educação de
ensino superior. (grifei)
No caso concreto, segundo o relatório fiscal, o lançamento considerou como salário
os valor das mensalidades reembolsadas aos empregados por não estar disponível à totalidade
dos empregados e não se referir à educação básica ou cursos de capacitação, nos termos da lei:
5. A Eletroaço Altona S.A., doravante denominada Altona, subsidiou cursos de
graduação, pósgraduação, mestrado, técnico e de idiomas, a segurados
empregados, na forma de reembolso de 50% de despesas de matrícula e
mensalidades, além de material didático no caso dos cursos de idioma. O subsídio
foi concedido a segurados com no mínimo dois anos de empresa.
5.1. Ressalta-se que a Lei 8.212 de 24/07/1991, no art. 28, parágrafo 9°, inciso "t",
prevê a não incidência da contribuição previdenciária sobre valor relativo a auxílio
educacional, conforme o texto abaixo transcrito:
Lei 8.212 “Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.529 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.002441/2009-57
10
§ 9°Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
t) o valor relativo aplano educacional que vise à educação básica, nos
termos do art. 21 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de
capacitação
e
qualificação
profissionais
vinculados
às
atividades
desenvolvidas pela empresa, desde que não seja utilizado em substituição
de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes tenham acesso
ao mesmo; "
5.2. As regras para a concessão do referido benefícios concedidos pela Altona
estão dispostas na Norma Administrativa — NA 008, editada pela empresa. No
Item 2 da NA 008 consta a restrição de acesso ao benefício no caso de
empregados com menos de dois anos de empresa. No Anexo A consta cópia
desta norma, a qual foi fornecida pela empresa. A Altona apresentou, mediante
intimação, relação nominal dos beneficiários com os valores mensais custeados,
constante do Anexo B.
5.3. Observa-se que cursos de graduação, pós-graduação e idiomas não estão
incluídos na alínea ‘T' do parágrafo 9° (acima transcrito), motivo pelo qual os
valores custeados sob estas rubricas integram o salário de contribuição, para
efeito da incidência da contribuição previdenciária. Verificou-se que apenas 15%
do montante custeado pela empresa referia-se a cursos de capacitação e
qualificação de profissionais (cursos técnicos). Não consta custeio de cursos
relacionados a educação básica.
5.4. Diante do exposto, conclui-se que o benefício em questão, não está
abrangido pelo texto da alínea "t" do §9° do art. 28 da Lei 8.212/91, e portanto, os
valores correspondentes integram o salário de contribuição.
5.5. Os valores gastos com o auxílio educação encontram-se registrados nas
contas contábeis de descrição "Instruções a empregados" e códigos 5.1.3.03.417,
6.1.3.03.417 e 6.2.3.03.417.
A DRJ manteve o lançamento sob o argumento que não havia previsão legal para a
exclusão dos valores da base de cálculo.
A relatora, na análise do recurso voluntário, se debruçou sobre a questão que faltou
ao Fiscal apontar a falta de pertinência dos cursos de modo a poder incluir na base de cálculo do
tributo:
“Não vejo análise da pertinência do curso superior ofertado com as atividades
desenvolvidas pela Recorrente, ou mesmo o fato de a graduação em si já
representar uma qualificação profissional ao empregado por todo o aparato
educacional envolvido (ensino, pesquisa, estudo). Entendo que a fiscalização
deixou de demonstrar a incompatibilidade dos cursos superiores ofertados, à luz
dos requisitos estabelecidos na norma isentiva. E tal como a fiscalização, a decisão
de primeira instância não se ocupa em analisar a situação concreta, a pertinência
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.529 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.002441/2009-57
11
do curso, a importância para os funcionários, a capacitação profissional, a
disponibilidade de acesso, se restringindo apenas ao fato de se tratar de curso de
graduação superior.”
E fundamentou sua posição com a citação da Súmula 149 do CARF, mas não
apresenta os motivos pelo quais considerou correto afastar o lançamento mesmo quando o
reembolso não é extensível à totalidade dos empregados, conforme comando legal.
Tal omissão foi bem apontada nos Embargos apresentados pela Fazenda Nacional,
destacando também a contradição da ementa com o voto.
Analisando a omissão apontada, verifica-se que o relatório expressamente trata da
questão da falta de extensão do benefício a totalidade dos empregados, conforme exigência legal,
afastando assim a aplicação da Súmula 149 ao caso.
Qualquer argumentação a fim de “ampliar” as exclusões taxativas do §9o do art. 28
da Lei no 8.212, de 1991, seria uma afronta ao disposto no art. 111 do CTN, e ao princípio da
legalidade tributária.
CTN
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
(grifei)
Ademais, a condição “sine qua non” de ser extensível a totalidade dos empregados,
afasta qualquer possibilidade de reconhecer os valores como isentos, pois para além de
interpretar extensivamente a regra, estaria negando a aplicação de comando legal expresso,
tarefa que foge à competência deste Conselho.
Essa mesma posição é vista em outros julgados recentes deste Colegiado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
(...)
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. BOLSA DE ESTUDOS NÃO EXTENSÍVEL A
TODOS OS EMPREGADOS. DESCUMPRIMENTO LEGAL PARA EXCLUSÃO.
Para ser excluído do conceito de salário de contribuição, a possibilidade de
acesso a bolsa de estudos deve ser oferecida à totalidade dos empregados. Ao
estabelecer restrição, de caráter subjetivo, ao acesso a bolsa de estudos,
descumpre a empresa o requisito legal previsto no art. 28, §9o, "t”,
impossibilitando a exclusão do benefício do conceito de salário de contribuição.
(...) (Acórdão no 2401-011.617 de 06/03/2024)
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.529 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.002441/2009-57
12

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 28/02/2006
ABONO. REMUNERAÇÕES. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Os abonos únicos pagos pelo empregador ao empregado podem ser excluídas do
salário-de-contribuição previdenciário, conforme definido no § 9o do art. 28 da Lei
no 8.212/91, desde que previsto na Convenção Coletiva de Trabalho, quando
desvinculado, portanto, do salário e pago sem habitualidade, conforme
entendimento do Ato Declaratório no. 16/2011 da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional PGFN.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. BOLSA DE ESTUDOS NÃO EXTENSÍVEL A
TODOS OS EMPREGADOS. DESCUMPRIMENTO LEGAL PARA EXCLUSÃO.
Para ser excluído do conceito de salário de contribuição, a possibilidade de
acesso a bolsa de estudos deve ser oferecida à totalidade dos empregados. Ao
estabelecer restrição, de caráter subjetivo, ao acesso a bolsa de estudos,
descumpri a empresa o requisito legal previsto no art. 28, §9o, "t”,
impossibilitando a exclusão do benefício do conceito de salário de contribuição.
(Acordão no 9202-010.006 de 29/10/2021.
Grifos não originais.

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, voto por acolher os Embargos de Declaração opostos
pela Fazenda Nacional, com efeitos infringentes, para, sanando o vício de omissão apontado,
rerratificar o Acórdão no 23 01-008.481, de 02/12/2020, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para excluir da base de cálculo o levantamento relativo ao PAT.

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 437
DF CARF MF
Original